Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703062-03.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO DANTAS SAMPAIO APELADO: ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS DO E CEAR, SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS DE BENEFICIAMENTO DE MARMORES GRANITOS E ROCHAS ORNAMENTAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANPO-ES ASSOCIACAO NOROESTE DE PEDRAS ORNAMENTAIS DO ESPIRITO SANTO, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração formulado por REINALDO DANTAS SAMPAIO, em face da decisão exarada sob o ID 38471705, por meio da qual esta Relatoria não conheceu do recurso de apelação interposto, em razão da ausência de recolhimento do preparo, com fundamento no artigo 1.007, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O requerente sustenta que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi objeto de ciência tácita por parte de seu causídico, sendo que, durante o prazo conferido para o recolhimento do preparo recursal, este se encontrava afastado de suas atividades laborais, em razão de estar acometido de covid-19, conforme demonstra o exame laboratorial juntado ao ID 38913846. Pugna, assim, pela reconsideração da decisão que não conheceu da apelação, para que seja reaberto o prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. No caso em apreço, indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 37960960), o prazo assinado transcorreu in albis (ID 38442954). O requerente, na petição acostada aos autos sob o ID 38913844, justificou a perda do prazo assinalado, em razão de seu causídico ter sido diagnosticado com covid-19, conforme exame positivo para Coronavírus (SARS-CoV-2), cuja data da coleta remete a 10/08/2022 (ID 38913846). No caso em apreço, o sistema registrou ciência da decisão em 12/08/2022, iniciando-se a contagem do prazo para recolhimento do preparo em 15/08/2022, e encerrando-se em 19/08/2022, ou seja, 9 (nove) dias após a data do exame juntado pelo requerente. De acordo com o § 6o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. Entretanto, no caso em análise não se verifica justo impedimento para o não recolhimento do preparo. O fato de o patrono da parte ter testado positivo para a covid-19 não conduz à conclusão de que ele estaria impossibilitado de realizar suas tarefas habituais, até porque a maior parte dos infectados não experimentou, ultimamente, maiores complicações em razão da doença. Diferente seria se o requerente tivesse comprovado que, em virtude da contaminação, teve que ser internado na rede de saúde ou que efetivamente esteve incapacitado para o exercício de seu trabalho, o que não se verificou na espécie. Em relação ao pedido de reconsideração da decisão, importa observar que a pretensão não encontra previsão no ordenamento jurídico, de modo que não se presta aos objetivos do recorrente. Confira-se, por oportuno, julgado deste egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA (FUNCEF). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INERCIA. GRATUIDADE DE JUSTICA. INDEFERIMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. VÍCIO NÃO SANADO ANTES DO PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINCAO SEM RESOLUCAO DE MERITO. SENTENCA MANTIDA. 1. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, posto não se qualificar como recurso nem instrumento engendrado como integrante do travejamento de sustentação do devido processo legal, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 2.Aviada a pretensão e restando resolvida, a parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal, donde, indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte autora e assinado prazo para a efetivação do preparo, sua inércia enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo o decidido, pois derivado de provimento passível de recurso, ensejando que, na sequência, seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, por ficar desprovido de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (CPC, arts. 321, 330, IV, 485, IV, e 1.015, V). 3. O recolhimento das custas processuais iniciais consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, redundando o desatendimento da determinação judicial destinada a viabilizar a regularização do preparo da ação, mediante recolhimento de custas, no prazo legalmente assinalado, após indeferido o pedido de gratuidade deduzido, na colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual. 4.Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1307459, 07213765920198070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse contexto, seja por não se verificar o concreto impedimento para o recolhimento tempestivo do preparo por parte do patrono da parte, seja pela inadequação da irresignação materializada como pedido de reconsideração, deve ser mantida a pena de deserção aplicada na decisão exarada sob o ID 38471705. Pelas razões expostas, indefiro o pedido formulado, mantendo hígida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo, com fundamento no artigo 1.007, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022 às 16:54:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora